Tribunal: TCU
Processo: 012.227/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Construção da Unidade Básica de Saúde.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS em desfavor de Marcos Vinícius Cunha Dias, de Arnilton Nogueira dos Santos e de Francisco das Chagas Pereira devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União ao município Novo Oriente do Piauí/PI, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Marcos Vinícius Cunha Dias, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e dar-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Arnilton Nogueira dos Santos e Francisco das Chagas Pereira, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem perante o Tribunal o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde /MS, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Débito relacionado ao responsável Francisco das Chagas Pereira: Data da ocorrência Valor Histórico (R$) 6/8/2015 131.800,00 Débito relacionado ao responsável Arnilton Nogueira dos Santos, em solidariedade com Francisco das Chagas Pereira: Data da ocorrência Valor Histórico (R$) 26/6/2017 395.400,00 9.3. aplicar a Arnilton Nogueira dos Santos e Francisco das Chagas Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.301,03 (trinta mil, trezentos e um reais e três centavos) e de R$ 41.927,15 (quarenta e um mil, novecentos e vinte e sete reais e quinze centavos), respectivamente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.6. informar o teor desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde/MS, para conhecimento, e, de acordo com o art. 16, §3, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, §7o, do Regimento Interno, à Procuradoria da República no Piauí, para adoção das medidas cabíveis.